Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706119-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDOZA ESTETICA INTEGRATIVA FUNCIONAL LTDA, GISLAYNE CONCEICAO GIL SANTIAGO MENDOZA, FERNANDO PEREIRA MIRANDA APELADO: MENDOZA ESTETICA INTEGRATIVA FUNCIONAL LTDA, GISLAYNE CONCEICAO GIL SANTIAGO MENDOZA, CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FERNANDO PEREIRA MIRANDA DESPACHO Tratam-se de apelações interpostas em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA ajuizada em 22/02/2022 por CIPO CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA em desfavor de MENDOZA FISIOTERAPIA ESTÉTICA FUNCIONAL EIRELI, GISLAYNE CONCEIÇÃO GIL SANTIAGO MENDOZA e ESPÓLIO DE DORVILE DA MOTA MIRANDA, que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais. Em análise aos pressupostos recursais, verifico que a parte, FERNANDO PEREIRA MIRANDA, não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou, junto às suas razões recursais, o recolhimento do preparo recursal e, intime-se FERNANDO PEREIRA MIRANDA para realizar o recolhimento em dobro do preparo, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P.I. Brasília, 26 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital